Tribunal: TJMT
Processo: 0027220-13.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027220-13.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ROSA - CPF: 084.660.091-91 (EMBARGANTE), JOSE ROSA - CPF: 084.660.091-91 (ADVOGADO), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO), EUNICE MARIA FERREIRA CASTELO BRANCO - CPF: 483.727.301-72 (EMBARGADO), MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO), EUNICE MARIA FERREIRA CASTELO BRANCO - CPF: 483.727.301-72 (EMBARGANTE), MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO), JOSE ROSA - CPF: 084.660.091-91 (EMBARGADO), JOSE ROSA - CPF: 084.660.091-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE AUTORA E REJEITOU OS OPOSTOS PELO RÉU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO COMBINADO COM PARTILHA DE BENS E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - PRELIMINAR RECURSAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO EXISTENTE ENTRE AS PARTES - DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - INOVAÇÃO RECURSAL - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS - EMBARGOS DO RÉU REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.

2. Ao Tribunal é vedado conhecer questões não discutidas ou não invocadas nos autos no momento adequado, sob pena de supressão de instância, com violação do duplo grau de jurisdição, bem como infringir o Princípio do Contraditório, haja vista não dado oportunidade de manifestação à parte contrária.

3. O dano material deve ser comprovado, não podendo ser presumido. Assim, não constatado que a parte ré se desincumbiu do ônus, eis que não há provas a alicerçarem suas alegações, impõe-se a improcedência do pedido de ressarcimento pelos danos materiais.

4. Julgado improvido o Recurso de Apelação, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu
JOSÉ ROSA
(id. 119937492) bem como pela autora
EUNICE MARIA FEREIRA CASTELO BRANCO
(id. 120198466), em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU

o Recurso de Apelação interposto pela parte ré,
nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o réu e embargante insurge acerca de supostas omissão, contradição e erro material existentes no Acórdão exarado, alegando, preliminarmente, acerca do ato jurídico perfeito, coisa julgada, prescrição e decadência, eis que a separação judicial dos litigantes ocorreu em 18 de setembro de 1986, tendo a autora ingressado com a presente demanda apenas em 04 de julho de 2013, restando fulminado o direito autoral, não podendo esta exigir sua pretensão perante o Poder Judiciário.

Ainda, expõe o embargante ter adquirido e quitado o saldo devedor do imóvel, bem como ter arcado com o pagamento de IPTU e taxas condominiais por cerca de 30 (trinta) anos, requerendo seja reembolsado pela autora dos valores despendidos.

Por fim, menciona que o referido imóvel há muito vem servindo de moradia e residência aos filhos comum do casal, tratando-se, portanto, de bem de família, que não pode ser objeto de penhora e constrição.

A parte autora, por sua vez, ao opor seus Embargos de Declaração, suscita acerca de obscuridade ou contradição, haja vista que, apesar de ter decidido por majorar os honorários advocatícios, deixou o Acórdão de registrar o percentual de majoração, pugnando seja sanado o vício alegado.

Ambas as partes, apesar de intimadas (id. 120354489), deixaram de apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração, consoante certificação anexa aos autos (id. 121550986 e 121550988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu José Rosa bem como pela autora Eunice Maria Ferreira Castelo Branco, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto pela parte ré, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO COMBINADO COM PARTILHA DE BENS E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - PRELIMINAR RECURSAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO EXISTENTE ENTRE AS PARTES, POR SE TRATAR DE DIREITO POTESTATIVO - EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO - AUTORIZAÇÃO PARA A VENDA DO IMÓVEL - OBSERVAÇÃO QUANTO À COTA PARTE - IGUALITÁRIAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o artigo 1.320 do Código Civil disciplina que a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, certo é que os condôminos podem pretender a extinção do condomínio, com a consequente alienação do bem havido em copropriedade a qualquer tempo; não tendo que se falar em prescrição da ação. 2. Escorreita a sentença recorrida ao extinguir o condomínio existente sobre o imóvel de matrícula nº. 36.458; bem como a autorização para a venda do bem devendo ser observada a avaliação já homologada no processo, mediante depósito integral do preço, considerando que o que se busca nesta oportunidade é a extinção do condomínio criado. 3. No que tange ao pedido do apelante para que a apelada seja compelida arcar com a metade valor do saldo devedor que restou quitado e pago exclusivamente pelo apelante junto à Caixa Econômica Federal bem como dos valores de IPTU; esta não merece prosperar, haja vista de deixado o apelante de comprovar nos autos os gastos aludidos, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil. 4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte ré e embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nota-se que o réu e embargante, como argumento para subsidiar suas irresignações, menciona que a Decisão da Turma Julgadora contém omissão, contradição e erro material, por concluir pela extinção do condomínio existente entre os litigantes bem como pela autorização para a venda do bem, devendo ser observada a avaliação já homologada no processo, mediante depósito integral do preço.

Alega em seu aclaratório acerca do ato jurídico perfeito, coisa julgada, prescrição e decadência, mencionando ainda ser o imóvel bem de família, bem como requerendo seja ressarcido pelo pelas despesas oriundas do bem, supostamente por ele arcadas.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que a qualquer tempo os condôminos podem pretender a extinção do condomínio, com a consequente alienação do bem havido em copropriedade, sendo imprescritível a pretensão de extinção do condomínio existente entre as partes, afastando a tese de prescrição arguida.

No que tange ao pedido do embargante para que a embargada seja compelida arcar com a metade valor do saldo devedor que restou quitado e pago exclusivamente pelo apelante junto à Caixa Econômica Federal bem como dos valores de IPTU, restou consignado no Acórdão recorrido que este não merece prosperar, haja vista ter o apelante deixado de comprovar nos autos os gastos aludidos, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Acerca da impossibilidade de penhora e constrição do imóvel, por se tratar de bem de família, tal tese não deve ser conhecida, por inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, haja não ter sido arguida oportunamente. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - CONFIGURADO - DANOS MORAIS - RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO -
INOVAÇÃO RECURSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É nulo o contrato que não atende as disposições legais, notadamente quando o consumidor é induzido a erro. As instituições bancárias respondem pelos danos causados por seus prepostos que induz em erro o consumidor.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal
. (TJMT - N.U. 0000088-31.2010.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Em relação aos Embargos de Declaração opostos pela parte autora, este merece acolhimento. Como bem informa a embargante, apesar de ter decidido por majorar os honorários advocatícios, deixou o Acórdão de registrar o percentual de majoração, incorrendo em vício. Assim, devem os honorários sucumbenciais serem majorados para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos pelo réu e ACOLHO os aclaratórios opostos pela parte autora, a fim de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da autora para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico por ela obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022